Tribunal: TJES
Processo: 5002110-38.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002110-38.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCINEI AGUIAR COSWOSCK
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002110-38.2023.8.08.0047

RECTE.:
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
FRANCINEI AGUIAR COSWOSCK

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE ENERGIA EM DESACORDO COM O CONSUMO USUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA.

DECLARAÇÃO DE FATURA COMO INDEVIDA
.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE NOVAS FATURAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESA RECORRENTE SUSTENTA AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o

Recorrido não apresentou Contrarrazões (id. 7126132) porque se encontra desassistido de advogado na presente lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7126124), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7126120), em que o ju
í
z
o

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Em análise detida dos autos, tenho que merece parcial procedência o pedido de revisão de consumo pleiteado, no que tange às faturas dos meses de março e abril de 2019, isto porque restou comprovado que os valores das sobreditas faturas estão incompatíveis com a média de consumo da unidade reclamada.
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão da autora
para
DECLARAR
indevidos os valores cobrados nas faturas dos meses de março e abril de 2019, devendo a parte requerida emitir novas
faturas de pagamento em relação aos indigitados meses, isto de acordo com a média mensal de consumo daquela unidade (R$ 300,00), sem incidência de qualquer encargo financeiro".

Trata-se de
ação com pedido de obrigação de fazer
, sob argumento que o autor, enquanto consumidor da empresa ré, percebeu que as faturas de energia passaram a vir consideravelmente acima da média de consumo mensal, em que pleiteou a revisão dessas.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado.

Em apertada síntese processual, colhe-se da inicial de que o autor, ora recorrido,
impugna as faturas de energia elétrica de
março e abril de 2019, conquanto acima da média habitual (R$ 508,75 e 1.451,71, respectivamente). Assim, sem sucesso em solucionar a lide administrativamente, ingressou com a presente demanda em Juízo para que haja a revisão das faturas questionadas.

A priori, antes de adentrar no exame do recurso inominado, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida, ora recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem preliminares a serem apreciadas, passa-se ao exame do mérito e, nesse contexto, em consulta ao histórico de faturas em contestação, nota-se que nos meses anteriores a março de 2019 o consumo mensal se mostrava de um modo e a partir deste mês e no mês subsequente, ou seja, nas faturas impugnadas pelo demandante, o consumo aumentou exorbitantemente e, nesse quesito, deve-se consignar que a capacidade de atestar a legitimidade da medição pertence a concessionária ré, pela inversão do ônus da prova,
ônus esse que mesmo que de fácil produção, deixou de cumprir.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como da condenação de obrigação de fazer referente ao refaturamento,
ou seja, pelo improvimento do recurso manejado.

Para pertinência, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. REVISÃO DA FATURAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. ACERTO DO JULGADO. 1.
Responsabilidade objetiva. 2. Cobranças excessivas de energia elétrica impossibilitando o adimplemento regular das faturas. 3. Faturas juntadas aos autos que demonstram o aumento exacerbado do consumo acima da média do demandante. 4. Empresa ré que não se desincumbiu (ônus seu) de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral alegado (art. 373, inciso 1 do NCPC); tampouco comprovou quaisquer das excludentes de responsabilidade (art. 14, 5 3º 1 e IL CDC), restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso noticiado na exordial. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada.
6. Dano moral configurado. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 7. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 8. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 9. Serviço considerado de natureza essencial (art. 22 do CDC). Súmula 192 desta Corte. 10. No tocante à forma de devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, também decidiu com acerto a sentenciante, uma vez que, tal devolução deverá ocorrer na forma dobrada, em conformidade com o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovado engano escusável na cobrança indevida perpetrada pela ré 11. Revisão das faturas. Possibilidade. restou demonstrado nos autos que houve cobrança de valores superiores nas faturas de consumo da autora. 12. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 13. Recurso ao qual se nega provimento.

Por fim, importa dizer que a apresentação de telas sistêmicas pela empresa recorrente não se mostra suficiente para atestar o alegado consumo elevado por seu consumidor, haja vista sua natureza unilateral, de forma que não é possível atestar a autenticidade e veracidade das mesmas.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o. débito –
Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz
– À inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção so crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano – O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo à compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, mas

LHE

NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (preparo realizado) e deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios ante o
jus postulandi
do autor, na forma do Art. 55 da Lei 9.099.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)